Tribunal: TJDFT
Processo: 0720109-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA OPERADORA. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS DEDUZIDOS MA INICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. No caso concreto, verifica-se que o autor apresenta grave quadro clínico e é dependente de tratamento domiciliar especializado, tendo o juízo a quo reconhecido o direito à cobertura do tratamento na modalidade de home care e determinado o custeio, pela operadora do plano de saúde. Afere-se ainda a existência de laudo médico no processo prescrevendo o atendimento domiciliar, bem como a recomendação pelo médico assistente de cuidados intensivos da equipe de home care. A par de tudo isso, trata-se de pessoa idosa, circunstância relevante porque, sabidamente, torna ainda mais fragilizado o seu já crítico estado de saúde.
2. Trata-se de jurisprudência consolidada do STJ o entendimento de que a operadora de plano de saúde deve custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde do apelante – idoso, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado – na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital.
3. Assim, em relação aos danos morais, estes ficaram suficientemente comprovados, na medida em que a recusa ilegítima de internação agravou a aflição e o sofrimento do segurado, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde, no momento em que mais precisava, afetando atributos de sua personalidade. Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica da ré e a inexistência de suporte jurisprudencial para o inadimplemento contratual efetuado e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetido o autor, o qual necessitava de internação domiciliar imediata sob risco de agravamento de sua condição de saúde, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito.
4. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. Com o provimento do recurso do autor foi acolhido integralmente os pedidos deduzidos na inicial, qual seja o custeio do tratamento domiciliar (home care) e a condenação da ré em danos morais. Assim, não houve sucumbência mínima nem há necessidade de distribuição proporcional dos consectários. Deverão as verbas de sucumbência ser arcadas exclusivamente pela ré.
5. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, podendo haver fixação e reforma, de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem caracterização de reformatio in pejus. O art. 85, § 2o do CPC estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. Verifica-se, portanto, equívoco pelo juízo a quo quando da indicação da base de cálculo de incidência dos honorários advocatícios fixados em favor do autor, os quais, in casu, devem ser fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.
6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou decisões divergentes entre a Terceira e Quarta Turma, firmando o entendimento que, quando a sentença reconhecer o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão incidir sobre as condenações à obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa. Isso pois, é possível que a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico pelos planos de saúde seja economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada, repercutindo, assim, no cálculo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. Assim, os honorários sucumbenciais não devem ser arbitrados com base no valor da causa, mas sim com base no valor do tratamento mais o da compensação, que correspondem à condenação.
7. Deu-se provimento ao apelo do autor para condenar a operadora em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Negou-se provimento ao apelo da ré.